Tribunal: TJMT
Processo: 0021448-89.2013.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021448-89.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JHONES CARVALHO DE SOUZA - CPF: 040.424.471-80 (APELADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), NILSON JOSE DE MATOS - CPF: 422.563.809-04 (APELANTE), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (APELANTE), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNY VICTORIA ARAUJO QUEIROZ - CPF: 003.176.282-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS, DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOVINO NA PISTA DE ROLAMENTO – ANIMAL ENVOLVIDO NO ACIDENTE DE TITULARIDADE DO APELANTE – MARCA INDICATIVA DA PROPRIEDADE – DEVER DE GUARDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA ENTRE O DONO E O DETENTOR DO ANIMAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA DO AUTOR OU DE ALGUMA CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – ARTIGO 936, DO CÓDIGO CIVIL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do artigo 936, do Código Civil, "o dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior".

In casu
, não há nenhuma comprovação de eventual imprudência praticada pelo Autor, tampouco de postura desatenta ou da prática de velocidade acima do permitido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Nilson José de Matos, contra a sentença
proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos, Decorrente de Acidente de Trânsito
, proposta por Jhones Carvalho de Souza, contra o Apelante e Mauro Bastian Fagundes, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando os Requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos morais; R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos estéticos; e, R$ 490,23 (quatrocentos e noventa reais e vinte e três centavos), a título de danos materiais.

Em suas razões recursais, o Apelante argui, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, ao argumento de que não era o responsável pelo animal que provocou o acidente de trânsito objeto da demanda; logo, não pode ser responsabilizado pelos alegados danos narrados na inicial.

Relata que comprou alguns semoventes (gado) do Sr. Mauro Bastian Fagundes, que assumiu a responsabilidade de cuidar dos animais pelo período de 30 (trinta) dias; prazo solicitado por ele mesmo para que pudesse obter as Guias de Trânsito de Animal. Assim, não obstante ser o novo proprietário dos bovinos, no dia do acidente os animais estavam sob a responsabilidade do Sr. Mauro.

No mérito, argumenta, em síntese, que o Apelado é o único responsável pelo acidente, pois os eventos decorreram de sua imprudência ao conduzir o veículo em pista molhada, com visibilidade reduzida e em alta velocidade, abalroando abruptamente em animal que estava atravessando a pista.

Diante disso, requer o provimento do Recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar improcedente a ação indenizatória.

Contrarrazões pelo desprovimento do Apelo (id. 216004357).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por Nilson José de Matos, contra a sentença
proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos, Decorrente de Acidente de Trânsito
, proposta por Jhones Carvalho de Souza, contra o Apelante e Mauro Bastian Fagundes, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando os Requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos morais; R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos estéticos; e, R$ 490,23 (quatrocentos e noventa reais e vinte e três centavos), a título de danos materiais.

Extrai-se da inicial que Jhones Carvalho de Souza manejou a sobredita ação em desfavor de Nilson José Matos e Mauro Bastian Fagundes, aduzindo que, à época dos fatos, possuía 21 anos de idade e trabalhava na empresa DCP Valtra, que atua no ramo de revenda de peças, máquinas, caminhões e equipamentos agrícolas, exercendo a função de mecânico.

Relatou que, devido à sua atividade como mecânico, prestava atendimento aos clientes da referida empresa em várias localidades. Ao término do expediente, retornava à sede da empresa, situada no Município de Várzea Grande.

Narrou que, na data de 17 de maio de 2013, como de costume, recebeu a planilha de serviços para aquele dia e se deslocou até o Distrito de Cangas, próximo à Comarca de Poconé, para realizar serviços em uma fazenda naquela região. No mesmo dia, por volta das 15h00, recebeu um telefonema de seu amigo Michel Alan Silva Oliveira que estava nas proximidades, solicitando carona para retornar ao Município de Várzea Grande.

Pontuou que, ao final do dia, encontrou-se com Michel Alan Silva Oliveira e ambos seguiram viagem de retorno em direção à Várzea Grande, no veículo Fiat Strada pertencente à empresa DCP Valtra, sendo conduzido por ele,
Jhones Carvalho de Souza, Autor da ação.

Destacou que, por volta das 18h00, enquanto trafegava pela Rodovia MT 060, km 35, em Nossa Senhora do Livramento, próximo à Comunidade Brejal, sob um clima de temperatura amena e levemente chuvoso, foi surpreendido por um animal de porte grande (uma vaca de cor escura), que repentinamente invadiu a pista de rolamento, resultando em uma colisão violenta com o mencionado animal.

Ressaltou que,
em virtude do impacto, sofreu múltiplas lesões, enquanto seu amigo, Michel Alan Silva Oliveira, não resistiu aos ferimentos, vindo a falecer no local do acidente.

Enfatizou que, diante da gravidade dos ferimentos, incluindo 06 (seis) fraturas na face, foi submetido a procedimentos cirúrgicos e a um extenso tratamento médico. Posteriormente, recebeu a notícia de que havia perdido aproximadamente 40% da visão de seu olho esquerdo.

Com essas razões, formulou os seguintes pedidos (id. 216000396, p. 45/46):

(...) c) após as formalidades de estilo, a total procedência da presente ação, para condenar os Requeridos ao pagamento de indenização por danos morais em favor do Requerente, sugerindo À Vossa Excelência seja fixada no valor de 800 (oitocentos) salários mínimos vigente à época da condenação, levando-se em conta os fatores discorridos nesta peça, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 490,23 (quatrocentos e noventa reais e vinte e três centavos), acrescido de juros legais e correção monetária a partir da data da citação;

d) requer, ainda, sejam os Requeridos condenados ao pagamento de indenização por danos estéticos, sugerindo à Vossa Excelência seja fixado o valor de 400 (quatrocentos) salários mínimos;

e) ao pagamento de lucros cessantes, compreendendo a perda da remuneração sofrida pelo Requerente, em razão do acidente, cujo valor será calculado em sede de liquidação de sentença;

f) sejam, por último, condenados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes no percentual de 20% sobre o valor da condenação; (...).

Após regular trâmite do feito, a Magistrada de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para o a fim de CONDENAR os requeridos solidariamente a: a) Pagar de indenização a título de danos materiais, na quantia de R$490,23 (quatrocentos e noventa reais e vinte e três centavos), corrigidos monetariamente desde a data do efetivo prejuízo (desembolso), e de juros de mora desde o acidente (Sumula n. 54 STJ); b) Pagar a importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, bem como o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) pelos danos estéticos, cujos valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso ocorrido (Súmula 54, STJ).

Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Condeno, ainda, os requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e nos honorários advocatícios que, diante do lapso de tempo decorrido, pelo esmero no trabalho na combatividade do(a) patrono(a), fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º, do art. 85, do CPC. (id. 216004338
).

Contra esta decisão, foram opostos embargos de declaração, cuja decisão, é a seguinte:

(...) Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo requerido Sr. Mauro Bastian Fagundes contra a sentença de Id. 144221758, alegando haver omissão, vez que o juízo deixou de analisar todas as teses defensivas, razão pela qual requer modificação do julgado. Ainda, informa a celebração de acordo entre as partes em Id. 147772724, razão pela qual requer seja extinto o processo.

É o necessário.

Decido.

Dos embargos de declaração

Ao contrário do que argumenta a parte embargante, verifica-se que não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na r. sentença, sabendo que a oposição dos embargos fora com o intuito de reconsiderar a sentença embargada. Sobremais, a alegação de falta de fundamentação não existe guarida, pois o julgado encontra-se com as justificações necessárias.

É cediço que os embargos declaratórios previsto no Art. 1022, do Código de Processo Civil, visam apenas afastar a obscuridade, a contradição e a omissão, é o denominado recurso de fundamentação vinculada.

O que se vê dos presentes embargos de declaração é a irresignação em relação ao conteúdo da sentença, que por sua vez, é tema a ser discutido na via e jurisdição própria, pois propugna a rediscussão da sentença proferida.

(...)

Assim, ausente à omissão, obscuridade ou contradição justificadora dos embargos declaratórios a ser sanada, REJEITO os presentes embargos de declaração.

Do pedido de homologação de acordo

Verifica-se que o acordo realizado entre a parte requerente e o requerido Sr. Mauro Bastian Fagundes, detém de requisitos de validade, existência e eficácia jurídica.

Posto isso,
homologo por sentença o inteiro teor do ajuste celebrado entre as partes
(Id. 147901108), para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Em consequência,
julgo extinto o processo, com resolução do mérito face ao requerido MAURO BASTIAN FAGUNDES
nos termos do art. 487, III alínea “b” do Código de Processo Civil.

Custas e os honorários advocatícios na forma pactuada.

Após, oportunamente, certifique-se o transito em julgado e proceda-se com a retificação da autuação processual.

Sem prejuízo,
prossiga-se normalmente o feito face ao requerido Nilson José de Matos
. [id. 216004349]

De fato, denota-se dos autos que, na data de 18/03/2024, foi realizado acordo entre a parte requerente e o requerido Mauro Bastian Fagundes.

Colhe-se do referido Acordo:

(...) 1- O réu MAURO BASTIAN FAGUNDES, pagará ao exequente a importância líquida de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), no qual está incluída a verba sucumbencial (R$ 3.000,00), da seguinte forma: R$ 11.000,00 (onze mil reais), no prazo máximo de 4 (quatro) dias úteis, a contar do protocolo do presente acordo, e o saldo devedor remanescente, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), será pago até o dia 22/04/2024. O pagamento das parcelas ora pactuadas será realizado dos seguintes valores:

- R$ 8.000,00 (oito mil reais), mediante TED, para a

c/c nº 76514-5, Agência: 0804, Banco 748 (Banco Cooperativo Sicredi S/A – BANSICREDI), titular: Jhones Carvalho de Souza, CNPJ nº 34.605.034/0001-21 (PIX), no prazo de 4 dias úteis a contar do protocolo do acordo;

- R$ 3.000,00 (três mil reais), mediante TED, para a c/c

nº 27170-5, Agência nº 2117-2, Banco Bradesco S/A, de titularidade de Peron & Biancardini Advogados Associados, CNPJ nº 10.267.646/0001-93, no prazo de

4 dias úteis a contar do protocolo do acordo;

-

R$ 10.000,00 (dez mil reais), mediante TED, para a c/c nº 76514-5, Agência: 0804, Banco 748 (Banco Cooperativo Sicredi S/A – BANSICREDI), titular: Jhones Carvalho de Souza, CNPJ nº 34.605.034/0001-21 (PIX), até o dia 22/04/2024;

2 – Após a quitação das parcelas acima ajustadas, o Autor e seus advogados conferirão ao Sr. MAURO BASTIAN FAGUNDES, plena e total quitação com relação à responsabilização que lhe fora atribuída na r. sentença, para nada mais reclamar contra ele, com relação aos fatos que deram ensejo à presente demanda, que prosseguirá com relação ao co-réu, NILSON JOSE DE MATOS, para o recebimento dos 50% restantes dos valores arbitrados na r. sentença, devidamente corrigidos. (...). [id. 216004339]

Inicialmente, é necessário consignar que as alegações que sustentam a tese de ilegitimidade passiva se confundem com as questões atinentes ao mérito recursal, razão pela qual serão analisadas conjuntamente.

Pois bem.

A presente ação foi proposta com fundamento na ocorrência de acidente de trânsito, no qual a parte requerente, ora apelada, busca obter indenização pelos danos que sofreu em razão do evento envolvendo o veículo que conduzia e um animal bovino de grande porte que invadiu a pista de rolamento.

De fato, o Boletim de Ocorrência de Trânsito n. 2013.131186, lavrado em 17 de maio de 2013, registra que:

(...) Esta equipe foi acionada via CIOSP para fazer um atendimento tipo colisão de veículo carro pequeno com animal (boi) e que ao chegar no local na BR 060, km 35, foi constatado o referido acidente. Constatamos que o animal estava morto no acostamento da pista e que o veículo tipo pickp de cor branca estava caído no barranco 20 metros do lado direito do acostamento sentido Município de Poconé ao Município de Várzea Grande MT. Também foi constatado que uma viatura do corpo de bombeiros esteve no local e socorreu o condutor ao PSM de Várzea Grande MT. Também que o passageiro carona se encontrava em óbito ainda dentro do veículo. Então, mediante aos fatos fora comunicado ao CIOSP que entrasse em contato com o Instituto de Criminalística e também com o IML. Assim fora feito a perícia desta colisão e também retirado do corto da pessoa que entrou em óbito. Esta sem nenhuma identificação no local. Logo após a retirada do veículo mediante guincho da empresa DCP Máquinas e Veículos Ltda.
[id. 216004251, p. 18]

E o de n. 093/2013, relata:

(...) A guarnição foi informada via CIOSP que na MT 060, próximo a estrada da Comunidade Brejal teria acontecido um acidente com animal e as vítimas se encontravam presas na ferragens. A guarnição deslocou, porém os bombeiros e o SAMU já se encontravam no local. Foi constatado por ambas as guarnições, SAMU e bombeiros, que a vítima por nome Michel foi a óbito no local. A outra vítima, de nome

Jhones (condutor) foi socorrido para o PSM-VG pelo SAMU. A guarnição fez contato para as providências de órgão competente POLITEC e IML. (*Obs.: O animal teria provocado um outro acidente com um veículo Hilux e
tinha a marca iniciais de ferrada NJ
). O veículo envolvido no acidente um Fiat Strada de cor branca, placa NUB-4629 de Várzea Grande. Foi colhido dados para confeccionar o Boletim de Ocorrência para providências cabíveis. [id. 216000396, p. 55]

É de se observar, pela narrativa contida nos aludidos Boletins, que
não há dúvidas quanto à ocorrência do acidente e às lesões físicas sofridas pelo condutor do veículo, ora Recorrido. Da mesma forma, é indiscutível que foi um semovente o causador do sinistro.

Dos elementos de prova constantes dos autos infere-se que o animal bovino que provocou o evento danoso foi objeto do
Contrato de Compra e Venda de Gado
, firmado em
17/04/2013
, no qual figurou como vendedor o Requerido Mauro Bastian Fagundes e, como comprador, Nilson José de Matos. Na ocasião, ficou pactuado o seguinte:

(...) O gado permanecerá na Fazenda Bankiva
pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias
, podendo retirá-lo aos poucos,
já tendo marcado com a marca “NJ”
, entretanto, após este prazo, deverá ter retirado todo o gado. (...). [id. 216004251, p. 36]

A questão posta em discussão versa sobre imputação de responsabilidade civil, que, para a sua configuração, exige-se a presença dos seguintes requisitos: fato lesivo voluntário ou imputável ao agente por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; o dano de natureza moral ou patrimonial e a relação de causalidade ente o dano e o comportamento do agente, consoante disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Especificamente sobre os danos causados por animais, o Código Civil estabelece, em seu artigo 936 que “o
dono
, ou
detentor
, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior”.

Referido dispositivo legal traz a presunção de culpa do dono ou detentor do animal pelos danos por ele causados, somente se eximindo da responsabilidade de indenizar caso comprove que a culpa foi exclusiva da vítima ou por motivo de força maior.

Acerca do tema, leciona Sérgio Cavalieri Filho:

(...) Continuam frequentes os danos causados por animais na vida do campo, na cidade, nas estradas, nas ruas e praias.

(...)

Animais soltos na estrada (bois, cavalos, cães, etc.) provocam acidentes fatais, e assim por diante. Trata-se de problema antigo.

(...)

Quem responde pelos danos causados pelo animal? O Código, no artigo em exame, indica expressamente o
dono
ou o
detentor
, mas o faz porque estes são os guardiões do animal.
Também aqui o dono do animal é seu guardião presuntivo
. A rigor, a responsabilidade do dono do animal não decorre propriamente da situação proprietário, mas de guardião.

(...)

O art. 936 não mais admite ao dono ou detentor do animal afastar sua responsabilidade provando que o guardava e vigiava com cuidado preciso, ou seja, provando que não teve culpa. Agora, a responsabilidade só poderá ser afastada se o dono ou detentor do animal provar fato exclusivo da vítima ou força maior. Temos, destarte, uma responsabilidade objetiva tão forte que ultrapassa os limites da teoria do risco criado ou do risco-proveito. Tanto é assim que nem todas as causas de exclusão do nexo causal, como o caso fortuito ou fato de terceiro, afastarão a responsabilidade do dono ou detentor do animal. A vítima só terá que provar o dano, e que este foi causado por determinado animal. A defesa do réu estará restrita às causas especificadas na lei, e o ônus da prova será seu. (
Programa de Responsabilidade Civil
. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2023. p. 293/295).

Nesse contexto, uma vez evidenciados o dano e o evento que o ocasionou, consubstanciado no fato de que um dos animais, de propriedade do primeiro Requerido, Nilson Jose de Matos, ora Apelante, e sob a guarda do segundo, Mauro Bastian Fagundes, invadiu a pista de rolamento e colidiu com veículo do Autor, patente o nexo de causalidade e a
responsabilidade objetiva
solidária

entre os Requeridos

no dever ressarcir os danos causados.

É certo que a responsabilidade do Apelante poderia ser afastada acaso demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou outra excludente, o que, entretanto, não ocorreu, já que não há nenhuma comprovação de eventual imprudência praticada pelo Autor, tampouco de sua postura desatenta ou da prática de velocidade acima do permitido.

Ante o exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Nilson Jose de Matos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024